Tribunal: STF
Processo: HC 89710
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFENSOR DATIVO. INTIMAÇÃO
   PESSOAL. ATO PROCESSUAL ANTERIOR À LEI 9.271/96. NÃO
   OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1.      A intimação
   pessoal do defensor dativo só passou a ser obrigatória com o
   advento da Lei 9.271 de 17.4.1996, que deu nova redação ao
   parágrafo 4º do art. 370 do Código de Processo Penal. Se o ato
   processual tido como nulo (julgamento da apelação) é anterior à
   referida lei, não há se falar em nulidade.
2.      Habeas corpus
   denegado.